Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. GOLPE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE ANÚNCIO NA OLX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes rés em face da sentença que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto do valor de R$8.000,00 por meio do sistema SISBAJUD, a ser realizado na conta bancária do terceiro réu, bem como julgou procedente em parte os pedidos para decretar a anulação do contrato de compra e venda do veículo indicado nos autos, e para condenar, solidariamente, os réus “Banco Santander”, “Banco do Brasil” e “David” a restituírem ao autor a quantia despendida no negócio jurídico. Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta que não existe nexo causal entre qualquer conduta do banco e os fatos aduzidos nos autos e que deve ser atribuído à vítima a culpa do ocorrido, o que exclui a sua responsabilidade. Na mesma linha sustenta o recorrente Banco Santander.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 32477157) e (ID 32477160 e 32477161). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 32477170).
III. Os elementos são suficientes para demonstrar que o autor foi vítima de golpe conhecido, aplicado na compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet (como, por exemplo, no endereço "OLX"), quando terceiro consegue ludibriar tanto a pessoa interessada em adquirir um veículo quanto aquela que possui um bem para venda, convencendo-os a dialogarem entre si e realizarem os atos conforme a sua indicação, que desse modo consegue que o interessado na aquisição do veículo transfira a quantia para conta utilizada para a execução da fraude. A consumação da fraude pode ser constatada a partir dos relatos colhidos no boletim de ocorrência tanto do comprador quanto do proprietário do veículo (ID 32475200 e 32475199); nota-se, ainda, que o registro policial foi realizado no dia seguinte ao golpe; que o comprador e proprietário foram neste dia à instituição financeira para tentativa de recuperação dos valores transferidos por TED (ID 32475201). Ainda, consta dos extratos acostados pelo recorrente Santander que a quantia foi transferida pelo autor para conta de pessoa estranha ao negócio jurídico que se pretendia entabular, o corréu “DAVID” (ID 32476967 – pág. 5).
IV. Inicialmente, pontue-se que a parte autora não adotou os cuidados mínimos diante do negócio extremamente favorável que lhe foi oferecido, uma vez que pretendia adquirir um veículo com valor de cerca de R$ 15.000,00 por montante significativamente menor que o de mercado (apenas R$ 10.500,00), sendo que o “anunciante” ainda concordou em reduzir o valor para apenas R$ 8.000,00. Assim, transferiu a quantia para a conta de terceiro alheio à negociação mediante pedido da pessoa que tratava apenas por contato telefônico, omitindo os detalhes da negociação para a pessoa que estava lhe mostrando o veículo (primeiro réu, também vítima do estelionato).
V. Verifica-se que o Banco Santander respondeu ao recorrido (autor) que a transferência foi realizada de forma regular e a eventual recuperação dos valores deveria ser realizada junto ao Banco do Brasil, destino da quantia depositada. Neste ponto, importante consignar que, após a TED ficar disponível na conta do beneficiário, o banco de origem não poderá estornar os valores, pois não tem autorização para isso, nem gerência sobre a custódia da quantia depositada na instituição de destino. Portanto, ausente a falha na prestação de serviço do Banco Santander, de modo que o seu recurso deve ser provido.
VI. Quanto ao recorrente “Banco do Brasil”, pontue-se que a parte autora mencionou na sua inicial que as vítimas (parte autora e primeiro réu) tiveram ciência do ilícito no dia seguinte à transferência, ocasião em que procuraram as agências das instituições financeiras para requisitarem o bloqueio da transferência. Ainda, mencionou que lhe teria sido informado que o Banco do Brasil bloqueou valores na conta de destino, mas que somente seria possível efetivar a devolução mediante solicitação do banco emissor. Ademais, o Banco do Brasil, no decorrer da presente demanda, não elucidou se efetuou o bloqueio de valores na conta de destino da TED.
VII. Contudo, destaca-se que o “Banco do Brasil” também não concorreu para a execução do estelionato, sendo apenas a conta de destino da transferência efetuada pela parte autora. No caso, ainda que ausente esclarecimentos acerca de eventuais valores que constam retidos na conta de destino, cumpre ressaltar que eventual sucesso no estorno da quantia será obtido pela mera execução de arresto já determinada na sentença, via sistema Sisbajud. Por outro lado, caso não subsistam valores na conta do corréu “David” junto ao Banco do Brasil, não é caso de se atribuir a responsabilidade à referida instituição financeira. Isso porque é de conhecimento geral que fraudes mediante transferência de valores resultam na imediata retirada da quantia da conta de destino pelos estelionatários, mediante saques/compras/transferências, uma vez que possuem ciência da conduta de segurança das instituições financeiras, que efetivam os bloqueios de valores na conta tão logo seja comunicada a fraude. Ocorre que, no caso concreto, apenas no dia seguinte à transferência é que o Banco do Brasil teria sido comunicado do pedido para bloqueio dos valores transferidos. Desse modo, possivelmente, a quantia já havia sido retirada da conta de destino (“David”) no momento do pedido formulado pelas vítimas, de modo que ausente a responsabilidade do “Banco do Brasil” pelo eventual sucesso na fraude aplicada por terceiro, uma vez que nada poderia fazer em caso de prévia retirada da quantia quando comunicado pelas vítimas. Ainda, também não se configura a sua responsabilidade tão somente pela ausência de informação nos autos quanto a eventual sucesso no bloqueio da conta e respectivos valores, uma vez que, conforme já ressaltado, se porventura tenha ocorrido êxito no bloqueio de valores naquela conta, será possível o seu estorno mediante a ordem judicial de arresto exposta na sentença. Assim, também deve ser provido o recurso do “Banco do Brasil”.
VIII. Precedentes: (Acórdão 1315105, 07003387320198070008, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397377, 07049057320218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face do Banco Santander e do Banco do Brasil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.